Tribunal: TJPA
Processo: 0038314-96.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038314-96.2015.8.14.0301
APELANTE: ANNA PAULA COSTA NASCIMENTO, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C AÇÃO DE COBRANÇA. REFORMA DA SENTENÇA PARA FINS DE DETERMINAR A MANUTENÇÃO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ O BENEFICIÁRIO COMPLETAR 21 ANOS, ESTANDO ESSE CURSANDO UNIVERSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – É necessário a reforma do julgado, para fins de determinar a continuidade do pagamento do benefício de pensão por morte em favor do autor até o mesmo completar 21 (vinte e um) anos, tendo em vista o fato de ser estudante

2 – A competência dos entes federados é meramente suplementar. O Regime Geral da Previdência Social determina o pagamento de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3 – A Lei 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213.

4 – Portanto, patente a possibilidade da prorrogação da pensão por morte até os 21 anos e não até os 24 anos.

5 – No que se refere ao pedido de condenação em danos morais, entendo que a autora não fez qualquer prova do abalo sofrido, sendo assim não cabe o dano moral pleiteado.

6 – Recursos conhecidos e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS RECURSOS, E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 19 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
ANNA PAULA COSTA NASCIMENTO e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital (Num. 2370407 - Pág. 1 a 7) que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C AÇÃO DE COBRANÇA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA “INAUDITA ALTERA PARTE” Nº 0038314-96.2015.8.14.0301
ajuizada em desfavor do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, que julgou improcedente o pedido inicial

Em síntese a autora postulou em sua inicial, ser pensionista de ONEIDE DO SOCORRO CARVALHO DA COSTA, sua genitora, ex-segurada, falecida em 30/12/2006, tendo seus benefícios pensionais sido cassados quando completou 18 (dezoito anos de idade), em 10.03.2013.

Pontuou estar cursando atualmente o 3º semestre do curso de Direito, razão pela qual entende fazer jus a penso por morte até que complete 24 anos.

Requereu ainda o pagamento dos valores retroativos, no montante de R$41.804,01(quarenta e um mil, oitocentos e quatro reais e um centavo) os quais entende que deixou de receber por conta da suspensão indevida, bem como, danos morais.

Pleiteou liminarmente o restabelecimento de sua penso a contar da data da cessação do benefício (em 10.03.2015) até a concluso de seu curso universitário ou até os 24 anos de idade, o que vier a ocorrer primeiro.

Juntou documentos.

Ao receber a ação, o juízo de piso deferiu os benefícios da justiça gratuita, e concedeu o pedido liminar (Num. 2370400 - Pág. 2 a 4).

O IGEPREV ofertou contestação (Num. 2370401 - Pág. 2 a 22), requerendo a improcedência total da ação.

Réplica da autora refutando os argumentos apresentados na contestação (Num. 2370404 - Pág. 2 a 11).

O Ministério Público de 1º grau, opinou pela procedência do pedido (Num. 2370405 - Pág. 2 a 19).

Sobreveio sentença (Num. 2370407 - Pág. 1 a 7) julgando improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, e de tudo mais o que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC, tudo nos termos da fundamentação, revogando assim a antecipação de tutela anteriormente concedida.

Custas e honorários, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa pela parte sucumbente, que ficam suspensos, conforme o disposto nos arts. 98, §§2º e 3º, e 99, do CPC, ante a justiça gratuita deferida às fls. 38/39.

Escoado o prazo recursal, arquivem-se os presentes autos com as devidas cautelas legais.

P.R.I.C.

Belém, 12 de julho de 2017.

MARISA BELINI DE OLIVEIRA

Juíza de Direito Titular da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital”

Inconformada a autora interpôs
recurso de apelação
(Num. 2370408 - Pág. 2 a 19), pleiteando a reforma da sentença para manter a pensão por morte até os 24 (vinte e quatro anos) ou até a conclusão do curso superior, bem como tem direito à devolução dos valores retidos indevidamente pela parte apelada, em razão da garantia constitucional à educação e em atenção aos princípios da dignidade humana que prevalece sobre o da legalidade.

O Ministério Público Estadual também
apelou contra a sentença
(Num. 2370410 - Pág. 2 a 9), requerendo a sua reforma, para fins de concessão da pensão por morte a autora, até que complete os 24 anos de idade ou conclua seu curso superior.

Devidamente intimado, o IGEPREV ofertou contrarrazões aos recursos (Num. 2370409 - Pág. 3 a 15 e Num. 2370411 - Pág. 3 a 14), onde refuta os argumentos apresentados pelos apelantes e pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

A relatoria do feito coube por distribuição ao Des. Roberto Gonçalves Moura, que determinou a redistribuição do feito a minha relatoria, em virtude da prevenção (Num. 2458911 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Recebi os recursos apenas em seus efeitos devolutivos e encaminhei, em seguida, os autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (Num. 2552064 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de seu 8ª Procuradora de Justiça Cível, em exercício, Dra. Tereza Cristina de Lima, opinou pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos. (Num. 2821713 - Pág. 1 a 7).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciá-los conjuntamente, visto tratarem da mesma matéria.

Os recursos têm por objeto a reforma da sentença e o restabelecimento da pensão por morte da autora até que está complete 24 anos ou que conclua seu curso universitário.

A pensão por morte é um dos benefícios mais importantes do Seguro Social, protegendo os dependentes de um segurado, em razão de seu falecimento, tal benefício tem caráter assistencialista, com intuito de tentar preencher uma lacuna deixada por aquele que normalmente provia o sustento de determinada família.

Convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de ser aplicável a legislação vigente à época da data do óbito do segurado, conforme o disposto na Súmula nº. 340,
in verbis:

“Súmula nº. 340. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

Analisando os autos, é possível afirmar que o pai da autora, do qual era dependente, veio a falecer em 29/05/2004, época em que era vigente a Lei Estadual nº 5011/1981 que dispunha o limite de 21 (vinte e um) anos de idade para o recebimento de pensão pelos filhos e não contemplava o pagamento de pensão por morte até os 24 anos para os casos de filho maior estudante universitário

Dessa forma, em que pese o art. 6º da Lei Complementar nº 039/2002 estipular o pagamento da pensão até que o beneficiário complete 18 anos, apenas excetuando os dependentes não emancipados, é entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça que a pensão se estende até os 21 anos, no caso de beneficiário cursando universidade.

Nesse sentido, colaciono alguns precedentes:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE. DEPENDENTE UNIVERSITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "A Lei 8.112/90 prevê, de forma taxativa, quem são os beneficiários da pensão temporária por morte de servidor público civil, não reconhecendo o benefício a dependente maior de 21 anos, salvo no caso de invalidez. Assim, a ausência de previsão normativa, aliada à jurisprudência em sentido contrário, levam à ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante, estudante universitário, de estender a concessão do benefício até 24 anos." (MS 12.982/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, DJe 31/03/2008)

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1479964/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 30/03/2015).”

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. FILHA MAIOR DE 21 ANOS. NÃO INVÁLIDA. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PRECEDENTES.

1. É firme o posicionamento deste Superior Tribunal de que, ante a ausência de previsão legal, não se pode prorrogar a concessão da pensão por morte até que o beneficiário complete vinte e quatro anos de idade, mesmo em se tratando de estudante universitário.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no REsp 1400672/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 05/03/2015).”

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. LEI ESTADUAL N. 2.207/2000. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS, SE ESTUDANTE DE CURSO UNIVERSITÁRIO. LEI ESTADUAL N. 2.590/2002. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE SUPRIMIU A PREVISÃO DO DIREITO ANTES DE A AGRAVANTE IMPLEMENTAR OS REQUISITOS OBJETIVOS DE IDADE E INGRESSO NO CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.

1. Mera expectativa do direito à extensão do benefício da pensão por morte após 21 anos de idade, porque à época do óbito da genitora da impetrante não haviam sido preenchidas as condições para a aludida prorrogação até os 24 anos de idade, nos termos da Lei n.

2.207/2000.

2. A Lei Estadual n. 2.590/2002 revogou a lei anterior, não mais prevendo a possibilidade do dependente, que esteja frequentando curso superior, receber a pensão por morte até completar 24 anos.

Portanto, não há que se falar em direito adquirido à prorrogação, pois quando da alteração legislativa a agravante não era estudante universitária. Precedentes.

3. Além disso, a Lei Federal n. 9.717/98 fixou regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, vedando em seu artigo 5º a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS 24.951/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 17/12/2014).”

A propósito este E. Tribunal de Justiça vem adotando esse mesmo entendimento:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTINUIDADE DE BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO. DECISÃO REFORMADA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE MANTER O BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJ-PA, 201230173639, 132738, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 28/04/2014, Publicado em 02/05/2014).”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO POR MORTE. FATO GERADOR. MORTE DO PAI E NÃO DA MORTE DA MÃE COMO EXPOSTO NA SENTENÇA ATACADA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.213/91. EQUÍVOCO DA MAGISTRADA. TODAVIA, NÃO MERECE REPARO A DECISÃO NO QUE CONCERNE A IMPOSSIBILIDADE DE EXTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ QUE A APELANTE COMPLETE 24(VINTE QUATRO) ANOS OU TERMINE O ENSINO SUPERIOR. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Tem razão a recorrente quando diz que a lei a ser aplicada à concessão da pensão é a lei do fato gerador, qual seja, a da morte do seu pai. O genitor da apelante faleceu em 17/02/1995, quando gerou a sua filha e então esposa, dele dependentes economicamente, o direito à pensão por morte, conforme comprovante juntado aos autos à fl. 51, nos termos da legislação vigente à época, Lei nº 8.213/91. II- Todavia, ainda que o magistrado tenha se equivocado no que pertine a lei que rege o caso em comento, tem ele razão ao prelecionar que a apelante tem o direito de receber o benefício de pensão por morte até que complete os 21 (vinte e um) anos não havendo extensão até os 24 anos ou até que termine de cursar o nível superior, motivo pelo qual, na decisão recorrida não há qualquer violação à lei ou sequer pretensão do magistrado, enquanto representante do Poder Judiciário, de atuar como legislador positivo, impondo algo que não está previsto na lei, como alega a apelante. Precedentes do STJ. III- Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA, 201330222485, 132189, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 15/04/2014, Publicado em 22/04/2014).”

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA E DEVIDAMENTE SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, ALTERANDO-SE, CONSEQUENTEMENTE, O JULGADO, REFORMANDO-SE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, A FIM DE DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA, POR AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. De acordo com entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado (Súmula 340)

2. Universitário menor de 21 (vinte e um) anos. Morte do segurado antes da edição da Lei Complementar nº 039. Impossibilidade de extensão do benefício previdenciário até que o dependente complete 24 (vinte e quatro) anos ou conclua curso superior.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, com efeitos infringentes.

(TJ-PA, 200730072581, 114624, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 29/11/2012, Publicado em 30/11/2012).”

O Ministério Público de 2º grau teve o mesmo entendimento por nós exarado, como podemos verificar analisando os seguintes trechos de seu parecer:

“(...) Sendo assim, entendo que não assiste razão aos apelantes, pois restou evidenciado que a concessão da pensão por morte deverá se dar até a idade de 21 (vinte e um) anos, cabendo ao IGEPREV realizar a manutenção do pagamento do benefício da pensão ao apelado conforme disposição legislativa e entendimento jurisprudencial pertinente ao assunto, conforme determina o Juízo a quo, realizando o pagamento retroativo dos valores que foram cessados quando a autora completou 18 (dezoito) anos.

Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, está 8ª Procuradora de Justiça Cível, em exercício, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO dos Recursos de Apelação Cível, e no mérito, pelo seu PARCIAL PROVIMENTO dos recursos, devendo ser reformada a sentença para reconhecer o direito da autora à percepção da pensão alimentícia até os 21(vinte e um) anos de idade, conforme alhures demostrado, em tudo ciente o Parquet..”

Portanto, com base na fundamentação exposta, a sentença merece reforma, apenas para fins do pagamento dos valores da pensão que a autora teria direito até o aniversário de 21 anos.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DOS APELOS, MAS DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para fins de reformar a sentença atacada e ver reconhecido o direito da beneficiária ANNA PAULA COSTA NASCIMENTO aos pagamentos dos retroativos de que teria direito até completar os 21 (vinte e um) anos de idade, julgando improcedente, por outro lado, o pedido de indenização por danos morais, por ausência de comprovação
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 19 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/04/2021